Tribunal: STF
Processo: ARE 1586872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Interinidade do oficialato. Imunidade tributária recíproca. Incidência. Agravo regimental não provido.

    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal impede a cobrança do ISS sobre serviços notariais e registrais prestados por ocupante interino das serventias não oficializadas, haja vista que, em tais casos, não é o titular da delegação de serviço público que o presta em caráter privado, e sim pessoa que representa o próprio Poder Público Delegante, o que atrai a imunidade tributária recíproca.

    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.